Tribunal: STF
Processo: RE 1459679
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO _ DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇAO. AUMENTO. EXTENSAO AOS INATIVOS. IMPERIOSIDADE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA SALARIAL. DESPROVIMENTO. - Inativo que teve incorporado aos seus proventos gratificação pelo exercício do Cargo de Secretário Adjunto, tem o direito constitucionalmente garantido de revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, bem como o direito de ver aplicados em seus proventos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. - ‘As vantagens de caráter genérico, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos, por força do § 4º do art. 40 da Magna Carta (redação originária).’ APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS NEM SUSCITADAS. INOVAÇAO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 515, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO. - Os argumentos presentes nas razões do apelante não foram discutidos no primeiro grau, tratando-se de matéria nova, que não pode ser objeto de apreciação por este Colegiado, a teor do que dispõe o art. 515, § 1º do CPC.” (eDOC. 8, ID: f2a497d6, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 39, § 4º, 40, § 8º, do texto constitucional (eDOC. 13, ID: 85d72e29).



    Sustenta, em síntese, que, embora a parte recorrida tenha incorporado a verba recebida a título de representação por ter exercido o cargo de Secretário Municipal, a alteração do método de composição da remuneração de referido cargo, passando para o regime de subsídio, não possibilita a sua extensão ao servidor inativo.



    Aduz a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, sendo apenas necessário observar a irredutibilidade. Salienta a impossibilidade de percepção de proventos de aposentadoria e subsídio, salvo acumulação de cargos admitida pela Constituição.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que no julgamento do RE 563.965/RN, Tema 41 da repercussão geral, esta Corte reafirmou seu entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, confira-se a tese elaborada em tal precedente:



    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”



    Em linha similar, no exame do RE 606.199/PR, Tema 439 da repercussão geral, este Tribunal adotou compreensão na lina de que [d]esde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Confira-se a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2014)



    Ficou bem acentuado, como se vê da ementa acima transcrita, que, não obstante a impossibilidade de percepção de proventos equivalentes aos da última classe da nova carreira, persistia, por força do § 8º do art. 40 da Constituição Federal, o direito de reajuste do benefício previdenciário em termos semelhantes aos dos servidores da ativa.



    Pois bem.



    No caso em análise, o Tribunal de origem acentuou que, não obstante extinta a verba de representação, o fato de a parte recorrida ter incorporado integralmente referida gratificação impõe que se estenda o valor total do subsídio ao inativo. Colho do acórdão recorrido:



    “Em suas alegações, afirma, o Superintendente do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, que seria impossível estender o aumento ao apelado, pois o art. 7º da EC nº 41/03, não seria aplicável ao agente político temporário, mas apenas aos servidores efetivos.



     Diferentemente do que quer fazer pensar o apelante, o impetrante, ora apelado, é servidor efetivo do município, o qual, na ativa, exercia o cargo de Agente Fiscal de Tributação, lotado na Secretaria de Finanças do Município (fls.46). 



    O fato de ter ele incorporado uma gratificação pelo exercício de cargo temporário não retira a sua condição de servidor efetivo.



    Desse modo, é desprovida de qualquer respaldo a alegação do apelante. 



    Afirma, também, o apelante, que não teria, o apelado, direito ao reajuste, pois, com a lei municipal que instituiu os subsídios dos agentes políticos, foi extinta a chamada ‘REPRESENTAÇÃO’, sendo feita a remuneração desses agentes na forma de subsídio mensal em parcela única. Assim, segundo ele, como na estrutura atual não existe tal benefício, é inviável a majoração do valor da representação. 



    Também se encontra sem razão o apelante. 



    O fato de não mais existir a representação não pode ser utilizado como motivo para não estender aos inativos os aumentos que os subsídios vierem a sofrer no decorrer do tempo. 



    Entender de forma diferente viola frontalmente a determinação constitucional que assegura aos inativos a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, bem como o direito de verem aplicados em seus proventos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 



    Inclusive o Tribunal de Contas do Estado, em consulta formulada pelo Prefeito do Município de João Pessoa, firmou o entendimento de que a remuneração do Cargo de Secretário Municipal, agora paga em forma de subsídio, deve ser estendida a todos os aposentados que incorporaram a antiga gratificação de representação do respectivo cargo de confiança, à razão de 20% (vinte por cento) por cada ano de efetivo exercício, até o máximo de 100% (cem por cento). 



    Como o apelado incorporou 100% (cem por cento) da representação, tem direito ao valor total do subsídio, ou seja, R$ 6.000,00(seis mil reais).



    Dessa forma, tendo a gratificação alcançado todos os ocupantes do cargo de Secretário Adjunto, sem qualquer distinção, equipara-se, a sua implantação, a verdadeiro aumento, devendo ser estendida também aos inativos, isto para que não seja violada a determinação contida no art. 7º da EC nº 41/03 (...)



    Desse modo, é devido o reajuste pleiteado pelo apelado.”



    (eDOC. 8, ID: f2a497d6, p. 3-5)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido divergiu, em parte, da jurisprudência desta Suprema Corte, pois, ao fim e ao cabo, assegurou à parte recorrida direito adquirido a um determinado regime jurídico.



    Contudo, apesar de ter alcançado conclusão equivocada, na parte em que o acórdão destacou que [o] fato de não mais existir a representação não pode ser utilizado como motivo para não estender aos inativos os aumentos que os subsídios vierem a sofrer no decorrer do tempo, não negligenciou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Isso porque, a despeito da insubsistência da gratificação de representação, tal circunstância, de fato, não pode impedir a percepção dos reajustes porventura concedidos aos ativos. Disso não resulta, entretanto, a extensão completa do novo padrão remuneratório (subsídio).



    A adequada interpretação do texto constitucional possibilita a percepção dos reajustes – não o recebimento integral do novo subsídio instituído, sob pena de transgressão ao entendimento firmado no RE 606.199/PR, Tema 439 da repercussão geral – concedidos em relação ao subsídio de Secretário Municipal, mas que devem incidir sobre o valor recebido a título de gratificação na data em que editada a lei com novo padrão remuneratório.



    É o que se extrai da ratio decidendi do julgamento da ADI 5.179/DF, oportunidade na qual fixada interpretação de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003. Confira-se, a propósito, a ementa do caso paradigmático:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 5º da Lei 9.655/1998. 3. Alteração substancial da norma constitucional invocada com a edição das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A modificação do parâmetro constitucional posterior à vigência da norma questionada não prejudica o controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas. Alegação de ofensa ao art. 40, § 4º (norma originária) e/ou § 8º (com a renumeração conferida pela Emenda Constitucional 20/1998 e alteração realizada pela Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar reajuste com base em critério não previsto legalmente. Incabível acolher o pleito de incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC). 6. Norma de múltiplos sentidos. Ambiguidade da categoria referida dos servidores públicos federais. Acolhimento do pedido alternativo. 7. Tramitação legislativa do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), no qual se debateu a vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União. Interpretação autêntica. 8. Antes da reforma Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 24/1999, os juízes classistas estavam inseridos no Capítulo III (Do Poder Judiciário) da Constituição Federal. Única interpretação consentânea com o texto constitucional: considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003.” (ADI 5.179/DF, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    Em conclusão: a parte recorrida deve continuar a perceber a gratificação incorporada, sem possibilidade de recebimento da integralidade do novo subsídio dos ativos. Imprescindível, entretanto, que tal verba seja reajustada levando em consideração o mesmo percentual conferido aos reajustes de subsídios dos ativos.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/ art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, conceder parcialmente a segurança, em ordem a garantir ao impetrante o direito de percepção da gratificação incorporada reajustada em conformidade com o mesmo percentual conferidos aos ativos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente